Tribunal: TJDFT
Processo: 0750316-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL INJUSTIFICADO. PACIENTE IDOSA EM TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. APELOS DAS RÉS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por beneficiária idosa de plano de saúde coletivo por adesão, visando ao restabelecimento do contrato de assistência médica e à continuidade do tratamento domiciliar na modalidade home care, após cancelamento unilateral do plano sem notificação ou justificativa. Sentença de procedência dos pedidos, com confirmação da tutela de urgência e fixação de indenização moral em R$ 5.000,00. Recursos das rés visando à exclusão da responsabilidade e da indenização, e recurso da autora para majoração dos danos morais e recálculo dos honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelo cancelamento indevido do plano de saúde; (ii) verificar a legalidade do desligamento unilateral do plano sem notificação adequada e em pleno tratamento domiciliar; (iii) analisar o cabimento e a suficiência da indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A operadora e a administradora do plano de saúde respondem solidariamente por eventuais falhas na prestação dos serviços, à luz do art. 7o, parágrafo único, do CDC, por integrarem a cadeia de fornecimento.
4. A rescisão unilateral de plano coletivo por adesão exige notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias e não pode prejudicar a continuidade de tratamento médico garantidor da sobrevivência ou da incolumidade física do beneficiário, conforme a tese do Tema 1082 do STJ.
5. A interrupção da cobertura durante o tratamento domiciliar essencial compromete a saúde e a dignidade da paciente, sendo ilícita e ensejadora de indenização por danos morais.
6. O valor fixado na sentença a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se desproporcional. Considerando a gravidade da conduta, o estado de saúde da autora, a condição de idosa e o porte econômico das rés, o valor indenizatório de R$ 10.000,00 mostra-se adequado e proporcional, em conformidade com precedentes da jurisprudência.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora e negou-se provimento aos apelos das rés.
______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, e 7o, parágrafo único; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11; CC/2002, arts. 389 e 405.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1082, REsp 1.817.482/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 2a Seção, j. 23.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.615.077/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 11.11.2024; TJDFT, Acórdão 1990439, 0706340-47.2024.8.07.0020, rel. Des. Jansen Fialho, j. 10.04.2025; TJDFT, Acórdão 1964458, 0722401-51.2022.8.07.0020, rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 30.01.2025.